Tribunal: STF
Processo: Rcl 57228
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Cabral de Souza, contra ato da Juíza de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa narra que,



    “2. O reclamante é o responsável pela COOPERATIVA ALIANÇA, uma das empresas prejudicadas pela atuação da Polícia Civil, em cuja sede houve apreensão de bens. 



    3. No mesmo dia, os causídicos subscritores pleitearam sua habilitação nos autos do referido processo (doc. 2), a fim de acessar os elementos de prova já documentados, bem como entender qual seria a fundamentação para a expedição do mandado (doc. 3.) 



    4. Além da petição de habilitação, das ligações telefônicas e do comparecimento pessoal à 12ª Vara, enviou-se um e-mail pleiteando o imediato acesso aos autos, o qual sequer foi respondido (doc. 4):



    5. Além do mandado, que é sobremaneira lacônico, esta defesa somente dispõe do que fora veiculado em fontes abertas, visto que, até o presente momento, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital/PE não habilitou os causídicos subscritores, em completa afronta às prerrogativas da advocacia e ao entendimento consolidado desse Supremo Tribunal Federal.”



    Em consequência da pretendida declaração requer, 



    “a) a concessão liminar de decisão determinando à 12ª Vara Criminal da Capital/PE que habilite os advogados subscritores nos autos do Processo nº 0145825-69.2022.8.17.2001



    b) em não sendo o caso, a intimação da reclamada para que, em prazo exíguo, preste informações discriminando os motivos pelos quais ainda não concedeu vista dos autos aos advogados legalmente habilitados; 



    c) ao fim, a procedência da presente reclamação.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo reclamado a plausibilidade do direito alegado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente